Tribunal: TJES
Processo: 0000975-18.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.
0000975-18.2019.8.08.0047

APELANTE:
LUCY DA SILVA FACCINI

APELADO:

CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO -
A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA -

RESPONSABILIDADE CIVIL – NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA
-

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. De uma leitura atenta das razões recursais, é possível verificar a compatibilidade entre os seus fundamentos e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
. Preliminar rejeitada.

2. Em se tratando de serviços médicos hospitalares

(
prestação de serviços), a obrigação de indenizar é pautada pelo risco do empreendimento, respondendo as instituições de saúde objetivamente pelos acidentes de consumo decorrentes do serviço por elas prestados.

3. No caso, a responsabilidade será possível mediante a presença de três pressupostos: defeito do serviço; evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano.

4. A prova produzida foi conclusiva no sentido de que não houve, por parte da requerida, qualquer falha na prestação do serviço, sendo este adequado ao quadro clínico apresentado.

5. Não restando demonstrada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil, inexistindo dever de reparar os alegados danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

6. Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000975-18.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCY DA SILVA FACCINI
APELADO: CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO -
A
ÇÃO
INDENIZATÓRIA -

RESPONSABILIDADE CIVIL – NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA
-

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. De uma leitura atenta das razões recursais, é possível verificar a compatibilidade entre os seus fundamentos e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
. Preliminar rejeitada.

2. Em se tratando de serviços médicos hospitalares

(
prestação de serviços), a obrigação de indenizar é pautada pelo risco do empreendimento, respondendo as instituições de saúde objetivamente pelos acidentes de consumo decorrentes do serviço por elas prestados.

3. No caso, a responsabilidade será possível mediante a presença de três pressupostos: defeito do serviço; evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano.

4. A prova produzida foi conclusiva no sentido de que não houve, por parte da requerida, qualquer falha na prestação do serviço, sendo este adequado ao quadro clínico apresentado.

5. Não restando demonstrada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil, inexistindo dever de reparar os alegados danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

6. Apelação conhecida e não provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCY DA SILVA FACCINI em face da r. sentença de fls. 400/406, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Sustenta o Apelante em suas razões de fls. 410/429, inicialmente, a existência de erro na prestação dos serviços médicos, havendo negligência no atendimento prestado ao paciente Luciano Faccin.

Aponta que, desde o início, restou configurada a falha na prestação do serviço, não sendo adotado o chamado “procedimento padrão”, resultando em uma piora do quadro clínico do paciente.

Alega que não foram ministrados corretamento os medicamentos, ainda que constatada a gravidade de sua saúde, caracterizando tal conduta negligência e omissão de socorro.

Pleiteia a desconsideração do laudo pericial produzido, que teria apresentado explicações incongruentes e contraditórias, incapazes de elucidar as dúvidas sobre a causa da morte de Luciano.

Reitera que, nos termos do receituário, o paciente não recebeu corretamente a medicação prescrita, devendo ser reformada a sentença para acolher o pedido de reparação.

Contrarrazões às fls. 431/439 sustentando, preliminarmente, violação ao Prioncípio da Dialeticidade Recursal, vez que a autora teria, tão somente, reiterado os argumentos já lançados em sua petição inicial e alegações finais.

Caso superada tal alegação, requer a manutenção da sentença, restando ausentes os requisitos da responsabilidade civil.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/04/2023

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Doutora Magna, dispensa a leitura do relatório?

*

O SR. DESEMBARGADOR MAGNA ZANDOMINIQUE DE ANGELI :-

Dispenso, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra para a sustentação oral

*

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCY DA SILVA FACCINI em face da r. sentença de fls. 400/406, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Sustenta o Apelante em suas razões de fls. 410/429, inicialmente, a existência de erro na prestação dos serviços médicos, havendo negligência no atendimento prestado ao paciente Luciano Faccin.

Aponta que, desde o início, restou configurada a falha na prestação do serviço, não sendo adotado o chamado “procedimento padrão”, resultando em uma piora do quadro clínico do paciente.

Alega que não foram ministrados corretamento os medicamentos, ainda que constatada a gravidade de sua saúde, caracterizando tal conduta negligência e omissão de socorro.

Pleiteia a desconsideração do laudo pericial produzido, que teria apresentado explicações incongruentes e contraditórias, incapazes de elucidar as dúvidas sobre a causa da morte de Luciano.

Reitera que, nos termos do receituário, o paciente não recebeu corretamente a medicação prescrita, devendo ser reformada a sentença para acolher o pedido de reparação.

Contrarrazões às fls. 431/439 sustentando, preliminarmente, violação ao Prioncípio da Dialeticidade Recursal, vez que a autora teria, tão somente, reiterado os argumentos já lançados em sua petição inicial e alegações finais.

Caso superada tal alegação, requer a manutenção da sentença, restando ausentes os requisitos da responsabilidade civil.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de março de 2023.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra para a sustentação oral pelo prazo regimental.

*

A SRª ADVOGADA MAGNA ZANDOMINIQUE DE ANGELI :-

Excelentíssimo Senhor Presidente, eminente Relatora, eminente Desembargador vogal, ilustríssima membra do Ministério Público, senhores servidores que aqui se fazem presentes, colegas advogados, estudantes de direito que também se fazem presentes, estendo os meus cumprimentos a todos.

Trata-se de reparação de dano moral e material, originário da cidade de São Mateus, em face da Casa de Nossa Senhora de Aparecida, mas conhecida e aqui nesse recurso tratada como hospital/maternidade.

Senhores Desembargadores, trago em ordem cronológica tudo que aconteceu no dia 28/4/2017 quando o filho da apelante, Luciano Faccin, chegou ao hospital. Quero tratar de uma maneira mais cristalina possível, para poder provar a negligência desse caso.

De forma bem resumida, no dia 28 de abril de 2017, às 16h, Luciano chegou ao Hospital/Maternidade queixando-se de dor na garganta, foi medicado, posteriormente internado, tendo decorrido o óbito em menos de seis horas.

Após toda a instrução processual, na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas de ambas as partes, só que o que mais chama a atenção é que a testemunha, a principal testemunha do hospital/maternidade, que é o diretor técnico do hospital afirmou à negligência que o hospital praticou, em relação ao caso de Luciano. No final, a sentença, o Juiz de Primeiro Grau decidiu e falou que não houve falha na prestação de serviço que justificasse o pedido de indenização.

Senhores Desembargadores, nesse recurso de apelação a apelante pede a reforma da sentença de Primeiro Grau, com base em algumas provas que são cruciais para o provimento desse recurso.

No primeiro caso que aponto, aqui, é o que tange o diagnóstico e a negligência médica. Sobre o diagnóstico, quando o Luciano chegou ao hospital, às 16h, ele foi atendido por médico plantonista e foi diagnosticado, inicialmente, com amigdalite aguda, sinais de sepse, linfadenite cervical bilateral. São termos técnicos comuns na medicina, porém, para nós operadores do direito são termos muito desconhecidos, e gostaria de trazer de uma maneira muito resumida, porém bem esclarecedora o que significa cada um desses diagnósticos.

A Amidalite aguda é uma irritação intensa na garganta, então, confirma o caso de Luciano quando chegou ao hospital. Luciano chegou queixando-se de garganta inflamada. Só que a amigdalite pode ser causada por bactéria ou por vírus, sem sombra de dúvida, a bacteriana é muito mais prejudicial. E a diferença entre as duas formas, ela, inclusive, é possível ser reconhecida a olho nu, porque, enquanto a amidalite viral, a pessoa chega, ela tem dificuldades de engolir, as amidalas ficam avermelhadas e está associada à febre baixa, na amigdalite bacteriana, além de ter todos esses sintomas e é possível verificar placas brancas na garganta e, também, a língua fica esbranquiçada.

A sepse já é quando as bactérias invadem a corrente sanguínea do paciente e a linfadenite é uma infecção causada por bactérias, também nos gânglios da região cervical. Esses gânglios funcionam como um filtro para poder impedir que as impurezas passem para o nosso organismo.

Sobre a negligência, quando Luciano chegou ao hospital e foi diagnosticado com esses sintomas, a primeira coisa que fizeram foi colher o sangue para fazer um exame e encaminharam para a recepção, deram um analgésico e encaminharam para a recepção. Quando, na verdade, Luciano deveria ter sido medicado com antibiótico, bactéria se trata com antibiótico, não com analgésico.

Importante ressaltar que o período em que Luciano ficou na recepção, foi um período de quatro horas. Esse período, ele ficou reclamando com as atendentes, a mãe dele reclamava com as atendentes, que a garganta dele pinicava muito e que estava piorando. A resposta que Luciano tinha, era: “aguarde atendimento médico, quando o seu exame ficar pronto o médico vai te chamar”.

Pois bem, os exames ficaram prontos às 17h44min, porém o Luciano só foi internado às 20h. No momento em que Luciano foi internado, a sua mãe foi pra casa para pegar alguns pertences que iria precisar usar no hospital, porém não deu tempo dessa mãe voltar para o hospital, porque o seu filho já havia falecido.

Quando o Luciano chegou ao quarto, quando foi internado às 20h, ele estava sozinho e fez dois vídeos que mandou para um amigo.

No primeiro vídeo, Luciano mostrou, e dá para ver nitidamente tudo o que foi dito aqui sobre a amigdalite. A garganta de Luciano estava muito inflamada, esbranquiçada, e Luciano só falava: “está feio”. O Luciano conseguiu falar por duas vezes isso: “está feio, está feio”.

Senhores Desembargadores, às 20h56min, Luciano gravou um segundo vídeo e mandou para o amigo. Nesse segundo vídeo, o Luciano já não conseguia conversar. Luciano já estava roxo, estava ali agonizando, é possível ver isso.

Por isso, Excelências, peço que essas mídias sejam visualizadas, é imprescindível à análise, porque é uma das principais provas que tem no processo.

De acordo com o prontuário hospitalar, o Luciano apresentou intercorrência clínica às 22h15min. Foi levado para a sala de emergência, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito às 23h.

Na sentença de Primeiro Grau, o MM. Juiz disse que o Luciano foi devidamente acompanhado pelos profissionais de saúde do hospital. Só que o curioso é que o diretor técnico do hospital na audiência de instrução e julgamento, disse que a forma que Luciano foi tratado não é a forma padrão que o hospital atende ninguém. Segundo o Diretor do Hospital, a forma correta é: a pessoa chega e é diagnosticada. Se essa pessoa tem que colher o sangue vai para uma sala de observação e vai esperar o resultado do exame, porque precisa ser monitorada. No caso de Luciano, não. Luciano recebeu a medicação e foi encaminhado para a recepção. Segundo o diretor, ainda: “quando sai o resultado do exame, a pessoa é internada”.

Então, eminentes Desembargadores, repito, aqui: “de quatro da tarde que ele chegou, até oito da noite, Luciano ficou na recepção e a recepção não tem equipe técnica”.

Senhores Desembargadores, houve aqui, com certeza, falha na prestação do serviço. Luciano não teve a chance de ser acompanhado pela equipe médica do hospital, conforme afirma o MM. Juiz de Primeiro Grau. O Tratamento que foi oferecido para Luciano foi desumano. Como o filho da apelante foi diagnosticado com amigdalite aguda e os outros diagnósticos, o ideal é que o tratamento inicial oferecido seja a introdução de antibióticos e não analgésico. Ou, senão, encaminhamento para UTI, o hospital/maternidade não tem UTI, não dispõe de UTI. E eles não fizeram nem isso. Não iniciaram o tratamento como devia ser e muito menos encaminharam Luciano para uma UTI.

Senhores Desembargadores, inteiro ainda mais um detalhe que é muito importante: se for observado o prontuário de Luciano, esse processo é muito complexo porque tem muitos documentos e muitos termos técnicos da medicina, mas se for olhar o prontuário, Vossas Excelências vão ver que consta o Cetoprofeno que é antibiótico que ele deveria ter tomado, porém aparece lá de maneira “bolada” .

O que é o bolado? É um termo técnico utilizado pelos profissionais de saúde com a recomendação do COREN, aonde qualquer pessoa que pegar o prontuário de maneira rápida vai poder observar que tem o nome do medicamento, os horários que a medicação tem que ser aplicada, e está lá: 20h em volta tem uma bolinha, ou seja, essa medicação não foi aplicada. Depois: duas horas da manhã, tem uma bolinha em volta, mas duas horas da manhã Luciano estava morto. Realmente, não tinha como aplicar.

Mas, e a medicação de oito horas da noite? Se ele estava com a bactéria, por que não deram a medicação pra ele? Por que não acompanharam o Luciano? Então, aqui resta mais uma vez, a negligência do hospital. O Luciano ficou sozinho durante todo esse tempo, ficou sem ajuda no hospital e agonizou até falecer.

Só para provar mais uma coisa: na semana seguinte do óbito de Luciano, a sua mãe foi no hospital conversar com o médico plantonista que fez o atendimento dele e o médico falou que saiu às 19h, o Luciano chegou às 16h, o plantão do médico acabou às 19h, mas quando o Luciano entrou em intercorrência o hospital ligou para ele e ele voltou.

Quando o médico voltou ao hospital, o Luciano estava descendo a rampa implorando por ajuda e morreu aos pés do médico. O médico que atendeu Luciano falou isso.

E na causa mortis de Luciano, na certidão de óbito está falando que Luciano morreu por edema agudo de pulmão, falência da válvula mitral, endocardite aguda. E aqui, mais uma vez, eu preciso esclarecer o que são cada uma desses diagnósticos. A endocardite aguda é quando uma bactéria entra na corrente sanguínea e danifica alguma válvula do coração. A falência da válvula mitral são as válvulas do coração.

Essa válvula mitral é de suma importância por quê? Quando a válvula mitral fecha, ela impede do sangue passar para o lado esquerdo do coração. Quando essa válvula abre, recebe o sangue, fecha e do lado esquerdo vai bombeando para o corpo. Se a válvula está com problema, o sangue vai retornando. Se o sangue vai retorna, a pessoa fica com taquicardia e os outros órgãos não vão funcionar, e passa para a terceira causa mortis de Luciano que foi o edema agudo do pulmão. O pulmão de Luciano não funcionou. O pulmão encheu de água. Ou seja, o Luciano morreu afogado, no seco.

Senhores Desembargadores, o Luciano foi um guerreiro lutando por sua vida com todas as forças que tinha, o Luciano queria sobreviver. Só de imaginar o sofrimento do Luciano naquele hospital se arrastando, implorando por ajuda e morrendo afogado com o próprio líquido do seu corpo, isso me causa uma sensação muito ruim.

Então, peço vênia, para que Vossas Excelências analisem o caso de Luciano com apreço, porque não foi devidamente monitorado pela equipe técnica.

Diante de tudo que foi falado, Excelências, restou evidente que a sentença de Primeiro Grau foi arbitrária, e digo arbitrária porque embora a Constituição Federal dá ao juízo o poder de ter o livre arbítrio, mas não confere o direito de agir com contrariedade.

Somente para finalizar: a apelante não está buscando dinheiro, mas está buscando uma reparação causado ao seu filho, que teve um fim trágico e a sua família, porque todas às vezes que a apelante passa em frente ao hospital começa a ter gatilhos de crise de ansiedade.

Senhores Desembargadores, creio aqui que todos são pais, mães, avós, e que todos já precisaram passar por um médico ou um dia vai precisar. Não tive como não notar a emoção da Desembargadora Janete Vargas Simões, quando o Desembargador Annibal de Rezende Lima falou da sua saudosa genitora. Observei como Sua Excelência respirou com dificuldade. Agora, imagino uma mãe que levou o seu filho porque estava com a garganta inflamada e saiu de lá com o filho dentro do caixão.

Excelências, dito isso, a presente sustentação oral que se encerra, com o fim de requerer que essa douta Câmara reforme a sentença de Primeiro Grau e, desde já, agradeço a atenção que a mim foi dispensada.

Muito obrigada.

.*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DEREZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Com a palavra a eminente Desembargadora para efeito de voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Senhor presidente, diante da sustentação oral produzida pela ilustre advogada, peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 18/04/2023

V

O

T

O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

(PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCY DA SILVA FACCINI
em face da

r. sentença de fls. 400/406, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Suscita o Apelado, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade recursal, vez que a autora teria, tão somente, reiterado os argumentos já lançados em sua petição inicial e alegações finais.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

“
As razões recursais devem conter a indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser privilegiada a instrumentalidade das formas, de modo que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
" (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019).

No caso ora em discussão, entendo não assistir razão ao apelado em sua irresignação, vez que, de uma leitura atenta das razões recursais, é possível verificar a compatibilidade entre os seus fundamentos e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Superada a questão preliminar, relembro que a autora da demanda ajuizou a presente ação indenizatória tendo como causa de pedir a má prestação dos serviços médicos por parte do hospital requerido, ocasionando o óbito de seu filho Luciano Faccini.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, consoante demonstrarei a seguir.

Em se tratando de serviços médicos hospitalares (prestação de serviços), a obrigação de indenizar é pautada pelo risco do empreendimento, respondendo as instituições de saúde objetivamente pelos acidentes de consumo decorrentes do serviço por elas prestados.

É o que leciona Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra
Programa de Responsabilidade Civil
:

Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes. É o que o Código chama de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo, ocorrido no mundo físico, que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito do serviço. [...] Trata-se, como se vê, de uma garantia que o serviço será fornecido ao consumidor sem defeito, de sorte que, ocorrido o acidente de consumo, não se discute culpa; o fornecedor responde por ele simplesmente porque lançou no mercado um serviço com defeito. E mais, será absolutamente irrelevante saber se o fornecedor tinha ou não conhecimento do defeito, bem como se esse defeito era previsível ou evitável. Em face do fato do serviço, o defeito é presumido porque o Código diz - art. 14, § 3º, I - que o fornecedor só excluirá a sua responsabilidade se provar - ônus seu - que o defeito inexiste, vale dizer, que o acidente não teve por causa um defeito do serviço.

Como se verifica, a responsabilidade será possível mediante a presença de três pressupostos: defeito do serviço; evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. PARTO EMERGENCIAL. DIAGNÓSTICO DE ECLÂMPSIA GRAVE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA REALIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA COMPROVANDO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DA RECORRIDA. ABALO PSICOLÓGICO E AGRAVAMENTO DOS RISCOS INERENTES AO PARTO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DEVER DE REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “Os hospitais e as operadoras de plano de saúde, na qualidade de prestadores de serviços, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos seus pacientes, ou seja, independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre o dano e ação (comissiva ou omissiva), competindo a eles a demonstração da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...)(TJES, Classe: Apelação, 012120074641, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017).

Neste caso, comungo do entendimento externado pelo Magistrado sentenciante, não sendo verificada eventual falha na prestação do serviço.

A prova pericial, essencial ao deslinde da controvérsia, apresentou as seguintes conclusões sobre os pontos controvertidos, sem destaques nos originais:

1 - Se houve conduta médica equivocada (culpa) de acordo com os parâmetros técnicos, a justificar falha na prestação do serviço do hospital requerido? Resposta:
Não
.

2. O primeiro diagnóstico apresentado pelo médico condizia com a realidade do paciente? O paciente foi corretamente avaliado? Resposta:
Sim
.

3. O tratamento proposto e realizado pelo médico foi correto e adequado ao diagnóstico apresentado? Em que consistiu o tratamento? Resposta:
Sim. Sintomáticos (analgésicos e antinflamatórios) + antibiótico.

9. Em análise a documentação médica, qual o tratamento adequado para o quadro clínico do paciente? Resposta:
O tratamento adotado foi o correto para o quadro clínico inicial.

11. O quadro de piora do paciente tem relação com o tratamento utilizado pelo médico no . nosocômio? Resposta:
Não

16. 6. É possível estabelecer-se nexo causal entre os atos médicos e o óbito do paciente? Resposta:
Não ficou confirmada esta relação.

Percebe-se, então, que a prova técnica foi conclusiva no sentido de que não houve, por parte da requerida, qualquer falha na prestação do serviço, sendo este adequado ao quadro clínico apresentado.

Não há qualquer motivo para desconsiderar a prova técnica produzida em Juízo, sendo que incumbiria à autora, caso desejasse, apresentar quesitos suplementares ou mesmo solicitar o comparecimento do perito à audiência para esclarecimentos, providência não solicitada oportunamente.

Ainda sobre a perícia, esta esclareceu que a endocardite aguda pode levar ao desenvolvimento súbito e grave de insuficiência valvar, causando insuficiência cardíaca e morte, normalmente em virtude de lesões das valvas aórtica e mitral.

Como prognóstisco, apontou o Perito que a endocardite infeciosa não tratada é sempre fatal.

Tal fato restou corroborado pelo médico ouvido em Juízo, no sentido de que a endocardite se caracteriza por uma “
infecção bacteriana que geralmente começa na via aérea, região da garganta - que seria a queixa inicial do paciente - e pode evoluir para um comprometimento cardíaco, fazendo com que o coração tenha dificuldade de funcionar
” (depoimento da testemunha Fábio Furlin).

Infelizmente, esse foi o quadro que acometeu o filho da autora que, consoante lançado no Serviço de Verificação de Óbito, faleceu em decorrência da endocardite com comprometimento de valva mitral (falência mitral aguda) associada a amigdalite purulenta.

Chamo a atenção para a ficha de evolução médica de fls. 33 relatando que o paciente deu entrada no pronto socorro com quadro de
disfagia progressiva há 3 dias associada a febre alta
, ou seja, possivelmente o paciente já possuía um quadro de infecção bacteriana há alguns dias e, quando procurou atendimento, o seu quadro de saúde já apresentava importante evolução, não mais reagindo ao tratamento.

Embora a recorrente alegue que a medicação não teria sido corretamente ministrada ao paciente, tal informação está divorciada das demais provas produzidas.

Além da prova pericial comprovando o acerto do procedimento médico utilizado, o depoimento prestado pelo médico André de Oliveira Lourenço, responsável pelo atendimento de Luciano, em sede policial, foi categórico ao afirmar que “
os medicamentos foram todos prescritos nos moldes do prontuário de atendimento de Luciano” (fl. 357).

No mesmo sentido encontra-se a declaração da única testemunha ouvida em Juízo, Fábio Furlin, que, na qualidade de médico e diretor técnico do hospital, relatou que teve conhecimento dos fatos e de todo o procedimento adotado, confirmando que foi ministrado ao paciente o antibiótico venoso.

Destacou a testemunha, ainda, que a unidade médica possuía toda a estrutura necessária para o regular atendimento do paciente, inexistindo falha na conduta – ao contrário do alegado na sustentação oral.

Desse modo, o conjunto probatório demonstra, de modo uniforme, que ao dar entrada no hospital, o filho da autora foi inicialmente atendido e medicado com anti-inflamatório, sendo, posteriormente, prescritos outros medicamentos – incluindo o antibiótico – em decorrência do diagnóstico obtido após o resultado dos exames de sangue.

A conduta adotada não foi negligente, na exata medida em que, em um primeiro momento, o filho da autora foi medicado de acordo com o quadro clínico diagnosticado, sendo que somente após a realização dos exames de sangue, com o intuito de isolar a bactéria para encontrar o perfil de sensibilidade, é que ocorreu a aplicação do antibiótico, prática apontada como correta pelos profissionais.

O depoimento da informante Tatiana da Silva Santos, que não presenciou os fatos, não permite a adoção de conclusão diversa, partindo de presunção que, como já destacado acima, vai de encontro à prova dos autos.

Inclusive, a própria autora afirma na petição inicial (fls. 06) que por volta de 20:00 horas Luciano recebeu o antibiótico Cefalotina e demais medicações descritas na prescrição médica, tanto que chegou a suspeitar de anafilaxia, quadro alérgico que não restou confirmado nos autos.

Em suma, não restando demonstrada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil, inexistindo dever de reparar os alegados danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, restando suspensa a cobrança na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

*

*

mmv*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCY DA SILVA FACCINI

em face da

r. sentença de fls. 400/406, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
CASA DE NOSSA SENHORA APARECIDA
,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Suscita o Apelado, preliminarmente, afronta ao princípio da dialeticidade recursal, vez que a autora teria, tão somente, reiterado os argumentos já lançados em sua petição inicial e alegações finais.

Como se sabe, o princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

“
As razões recursais devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar
.” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser privilegiada a instrumentalidade das formas, de modo que “
a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
" (REsp 1.665.741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe de 05/12/2019).

No caso ora em discussão, entendo não assistir razão ao apelado em sua irresignação, vez que, de uma leitura atenta das razões recursais, é possível verificar a compatibilidade entre os seus fundamentos e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
REJEITO
a questão preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Superada a questão preliminar, relembro que a autora da demanda ajuizou a presente ação indenizatória tendo como causa de pedir a má prestação dos serviços médicos por parte do hospital requerido, ocasionando o óbito de seu filho Luciano Faccini.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença, consoante demonstrarei a seguir.

Em se tratando de serviços médicos hospitalares (prestação de serviços), a obrigação de indenizar é pautada pelo risco do empreendimento, respondendo as instituições de saúde objetivamente pelos acidentes de consumo decorrentes do serviço por elas prestados.

É o que leciona Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra
Programa de Responsabilidade Civil
:

Os estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços e, como tais, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes. É o que o Código chama de fato do serviço, entendendo-se como tal o acontecimento externo, ocorrido no mundo físico, que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito do serviço. [...] Trata-se, como se vê, de uma garantia que o serviço será fornecido ao consumidor sem defeito, de sorte que, ocorrido o acidente de consumo, não se discute culpa; o fornecedor responde por ele simplesmente porque lançou no mercado um serviço com defeito. E mais, será absolutamente irrelevante saber se o fornecedor tinha ou não conhecimento do defeito, bem como se esse defeito era previsível ou evitável. Em face do fato do serviço, o defeito é presumido porque o Código diz - art. 14, § 3º, I - que o fornecedor só excluirá a sua responsabilidade se provar - ônus seu - que o defeito inexiste, vale dizer, que o acidente não teve por causa um defeito do serviço.

Como se verifica, a responsabilidade será possível mediante a presença de três pressupostos: defeito do serviço; evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. PARTO EMERGENCIAL. DIAGNÓSTICO DE ECLÂMPSIA GRAVE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE URGÊNCIA REALIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA COMPROVANDO FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO OU FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR POR PARTE DA RECORRIDA. ABALO PSICOLÓGICO E AGRAVAMENTO DOS RISCOS INERENTES AO PARTO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DEVER DE REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “Os hospitais e as operadoras de plano de saúde, na qualidade de prestadores de serviços, respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos seus pacientes, ou seja, independente de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre o dano e ação (comissiva ou omissiva), competindo a eles a demonstração da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...)(TJES, Classe: Apelação, 012120074641, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 27/09/2017).

Neste caso, comungo do entendimento externado pelo Magistrado sentenciante, não sendo verificada eventual falha na prestação do serviço.

A prova pericial, essencial ao deslinde da controvérsia, apresentou as seguintes conclusões sobre os pontos controvertidos, sem destaques nos originais:

1 - Se houve conduta médica equivocada (culpa) de acordo com os parâmetros técnicos, a justificar falha na prestação do serviço do hospital requerido? Resposta:
Não
.

2. O primeiro diagnóstico apresentado pelo médico condizia com a realidade do paciente? O paciente foi corretamente avaliado? Resposta:
Sim
.

3. O tratamento proposto e realizado pelo médico foi correto e adequado ao diagnóstico apresentado? Em que consistiu o tratamento? Resposta:
Sim. Sintomáticos (analgésicos e antinflamatórios) + antibiótico.

9. Em análise a documentação médica, qual o tratamento adequado para o quadro clínico do paciente? Resposta:
O tratamento adotado foi o correto para o quadro clínico inicial.

11. O quadro de piora do paciente tem relação com o tratamento utilizado pelo médico no . nosocômio? Resposta:
Não

16. 6. É possível estabelecer-se nexo causal entre os atos médicos e o óbito do paciente? Resposta:
Não ficou confirmada esta relação.

Percebe-se, então, que a prova técnica foi conclusiva no sentido de que não houve, por parte da requerida, qualquer falha na prestação do serviço, sendo este adequado ao quadro clínico apresentado.

Não há qualquer motivo para desconsiderar a prova técnica produzida em Juízo, sendo que incumbiria à autora, caso desejasse, apresentar quesitos suplementares ou mesmo solicitar o comparecimento do perito à audiência para esclarecimentos, providência não solicitada oportunamente.

Ainda sobre a perícia, esta esclareceu que a endocardite aguda pode levar ao desenvolvimento súbito e grave de insuficiência valvar, causando insuficiência cardíaca e morte, normalmente em virtude de lesões das valvas aórtica e mitral.

Como prognóstisco, apontou o Perito que a endocardite infeciosa não tratada é sempre fatal.

Tal fato restou corroborado pelo médico ouvido em Juízo, no sentido de que a endocardite se caracteriza por uma “
infecção bacteriana que geralmente começa na via aérea, região da garganta - que seria a queixa inicial do paciente - e pode evoluir para um comprometimento cardíaco, fazendo com que o coração tenha dificuldade de funcionar
” (depoimento da testemunha Fábio Furlin).

Infelizmente, esse foi o quadro que acometeu o filho da autora que, consoante lançado no Serviço de Verificação de Óbito, faleceu em decorrência da endocardite com comprometimento de valva mitral (falência mitral aguda) associada a amigdalite purulenta.

Chamo a atenção para a ficha de evolução médica de fls. 33 relatando que o paciente deu entrada no pronto socorro com quadro de
d
isfagia progressiva há 3 dias
associada a febre alta
, ou seja, possivelmente o paciente já possuía um quadro de infecção bacteriana há alguns dias e, quando procurou atendimento, o seu quadro de saúde já apresentava importante evolução, não mais reagindo ao tratamento.

Embora a recorrente alegue que a medicação não teria sido corretamente ministrada ao paciente, tal informação está divorciada das demais provas produzidas.

Além da prova pericial comprovando o acerto do procedimento médico utilizado, o depoimento prestado pelo médico André de Oliveira Lourenço, responsável pelo atendimento de Luciano, em sede policial, foi categórico ao afirmar que “
os medicamentos foram todos prescritos nos moldes do prontuário de atendimento de Luciano” (fl. 357).

No mesmo sentido encontra-se a declaração da única testemunha ouvida em Juízo, Fábio Furlin, que, na qualidade de médico e diretor técnico do hospital, relatou que teve conhecimento dos fatos e de todo o procedimento adotado, confirmando que foi ministrado ao paciente o antibiótico venoso.

Destacou a testemunha, ainda, que a unidade médica possuía toda a estrutura necessária para o regular atendimento do paciente, inexistindo falha na conduta – ao contrário do alegado na sustentação oral.

Desse modo, o conjunto probatório demonstra, de modo uniforme, que ao dar entrada no hospital, o filho da autora foi inicialmente atendido e medicado com anti-inflamatório, sendo, posteriormente, prescritos outros medicamentos – incluindo o antibiótico – em decorrência do diagnóstico obtido após o resultado dos exames de sangue.

A conduta adotada não foi negligente, na exata medida em que, em um primeiro momento, o filho da autora foi medicado de acordo com o quadro clínico diagnosticado, sendo que somente após a realização dos exames de sangue, com o intuito de isolar a bactéria para encontrar o perfil de sensibilidade, é que ocorreu a aplicação do antibiótico, prática apontada como correta pelos profissionais.

O depoimento da informante Tatiana da Silva Santos, que não presenciou os fatos, não permite a adoção de conclusão diversa, partindo de presunção que, como já destacado acima, vai de encontro à prova dos autos.

Inclusive, a própria autora afirma na petição inicial (fls. 06) que por volta de 20:00 horas Luciano recebeu o antibiótico Cefalotina e demais medicações descritas na prescrição médica, tanto que chegou a suspeitar de anafilaxia, quadro alérgico que não restou confirmado nos autos.

Em suma, não restando demonstrada a falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilidade civil, inexistindo dever de reparar os alegados danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, restando suspensa a cobrança na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/03/2023